Tribunal: STF
Processo: ARE 1553035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 61) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 40):



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. TEMA 1.184, STF, E RESOLUÇÃO Nº 547/24, CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À APRECIAÇÃO DO TEMA 1.184, STF, E À PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/24, CNJ, OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO, PELO CREDOR, DAS PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PREVISTAS. DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DESSAS, O MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 547/24, CNJ, CABÍVEL, POIS, A EXTINÇÃO DO FEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.’’



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 49), a parte recorrente alega violação aos artigos 2º; 30, incisos I e III; 150, §6 º e art. 156 todos da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 109 e 1184.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 54), o Tribunal de Origem negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude do Tema 1.184 (RE 1.355.208) da Repercussão Geral, e não admitiu o recurso quanto às questões remanescentes, por entender incidentes os óbices das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.   



    No que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.(grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 1.184 da repercussão geral.



    No mais, entendo que para rever as conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que, conferida oportunidade, a Municipalidade não logrou demonstrar a adoção das medidas alternativas de cobrança, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 547/2024 e Lei Municipal 4868/11) e o conjunto fático-probatório da causa. 



    Desse modo, a alegada contrariedade à Constituição da República, se existente, seria indireta ou reflexa, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.479.233-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21/6/2024).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço em parte do presente agravo e na parte conhecida, nego seguimento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente